Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600434-36.2024.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0600434-36.2024.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade,
Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600434-36.2024.6.16.0036, que julgou improcedentes os pedidos formulados nesta Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, proposta por Diogo José da Silva Manosso, resolvendo o mérito
desta demanda, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de
investigação judicial eleitoral com pedido liminar, proposta por Diogo José da Silva Manosso,
candidato eleito, por suposta fraude à cota de gênero, em face de Cleyton Chagas Vaz, Adevete
Rosa da Silva, Érica Marina Alievi Bertaioli, José Arenilson Galvão, José Valdeci De Mattos,
Josimar da Silva, Nagila Maria Ferigotti, Robson Luan Alves, Silvana Maria Graniska e Antônio
Marcos Chagas Vaz e Juliana Aquilina Zatcerkovnei, alegando, em síntese, que os investigados
praticaram fraude e/ou abuso do poder político e econômico, mediante fraude à cota de gênero nas
eleições proporcionais municipais de 2024 (sejam por terem concorrido ao cargo de vereador, ou
ser dirigente partidário), vez que todas as candidaturas femininas seriam fantasmas ou fictícias, e
também as masculinas, por apresentarem baixa votação e pouco gasto de campanha, com exceção
do candidato Cleyton Chagas Vaz; que os candidatos apresentaram contas padronizadas; que o
candidato Cleyton Chagas Vaz e o presidente do Partido, Antônio Marcos Chagas Vaz, agiram de
forma a prestigiar apenas a candidatura de Cleyton, inclusive desviando recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), destinado à mulheres e aos demais
candidatos; que tomou conhecimento que alguns candidatos sequer fizeram campanha ou teriam
abandonado o pleito eleitoral por discordar da forma de condução do partido, concentrando-se as
respectivas receitas financeiras em benefício de Cleyton, requerendo o depoimento pessoal de
Cleyton Chagas Vaz e do presidente do Partido, Antônio Marcos Chagas Vaz). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIOGO JOSE DA SILVA MANOSSO (RECORRENTE)
CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
JULIANA AQUILINA ZATCERKOVNEI (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS CHAGAS VAZ (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
ADEVETE ROSA DA SILVA (RECORRIDO)

GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
JOSE ARENILSON GALVAO (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
JOSIMAR DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
JOSE VALDECI DE MATTOS (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
ROBSON LUAN ALVES (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
ERICA MARINA ALIEVI BERTAIOLI (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
SILVANA MARIA GRANISKA (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
NAGILA MARIA FERIGOTTI (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
CLEYTON CHAGAS VAZ (RECORRIDO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44663663
01/08/2025
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44663663 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.885

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600434-
36.2024.6.16.0036 – Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DIOGO JOSE DA SILVA MANOSSO
ADVOGADO: CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA - OAB/PR14562
RECORRIDO: CLEYTON CHAGAS VAZ
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
RECORRIDO: NAGILA MARIA FERIGOTTI
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
RECORRIDO: SILVANA MARIA GRANISKA
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
RECORRIDO: ERICA MARINA ALIEVI BERTAIOLI
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
RECORRIDO: ROBSON LUAN ALVES
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
RECORRIDO: JOSE VALDECI DE MATTOS
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
RECORRIDO: JOSIMAR DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
RECORRIDO: JOSE ARENILSON GALVAO
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
RECORRIDO: ADEVETE ROSA DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS CHAGAS VAZ
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
RECORRIDO: JULIANA AQUILINA ZATCERKOVNEI
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44663663 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
interposto
por
candidato
derrotado em face de sentença que julgou
improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) fundada na alegação de
fraude à cota de gênero na formação da
chapa proporcional do partido Podemos no
município de Ivaí/PR nas eleições de 2024.
O recorrente sustenta que candidaturas
fictícias femininas e masculinas teriam sido
utilizadas para viabilizar, fraudulentamente,
a candidatura de Cleyton Chagas Vaz,
mediante padronização de prestações de
contas, ausência de atos de campanha e
concentração de recursos do FEFC em
único candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
aferir se houve fraude à cota de gênero na
chapa do partido Podemos no município de
Ivaí/PR, com a utilização de candidaturas
fictícias femininas e manipulação dos
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC), em
violação ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de fraude à cota de
gênero exige prova robusta e harmônica,
apta a demonstrar que as candidaturas
femininas foram lançadas com o propósito
exclusivo de simular o cumprimento da
exigência legal, nos termos da Súmula 73
do TSE e da jurisprudência consolidada.
4.
Todas
as
candidatas
investigadas
tiveram votação não zerada, apresentaram
prestação de contas, realizaram atos de

Num. 44663663 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
campanha (como publicações em redes
sociais, adesivagem de veículos e vídeos
com
pedido
de
voto)
e
participaram
ativamente da coordenação da campanha,
conforme
registrado
em
grupo
de
mensagens.
5. A padronização das prestações de
contas e a concentração dos recursos do
FEFC na candidatura de Cleyton Chagas
Vaz não indicam, por si só, fraude à cota de
gênero, especialmente porque não houve
tratamento discriminatório entre candidatos
e candidatas no repasse de verbas, sendo a
ausência de repasse generalizada.
6. A alegada contratação de advogado com
recursos do FEFC, embora vinculada
formalmente
apenas
ao
candidato
beneficiado,
apresenta
verossimilhança
com a alegação de benefício à chapa como
um todo, e não há indícios de uso do poder
econômico com objetivo fraudulento.
7. A diferença de votação entre os
candidatos está dentro do espectro de
variação esperado em eleições proporcionais e, isoladamente, não é
suficiente para caracterizar fraude, ausente
prova de simulação dolosa.
8. A ausência de elementos probatórios
consistentes quanto à intenção deliberada
de simular candidaturas e a existência de
participação
real
das
candidatas
no
processo eleitoral conduzem à preservação
do princípio do in dubio pro sufragio e à
improcedência da alegação de fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização de fraude à cota de
gênero exige prova robusta e articulada de
que
as
candidaturas
femininas
foram
formalmente registradas com o objetivo
exclusivo de burlar a norma do art. 10, § 3º,

Num. 44663663 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
da Lei nº 9.504/97.
2. A ausência de votação zerada, a
existência de prestação de contas e a
demonstração de atos mínimos de campanha afastam, por si sós, a
configuração de candidatura fictícia.
3. A mera padronização de despesas e a
concentração de recursos de campanha em
determinado candidato não caracterizam,
isoladamente, fraude à cota de gênero sem
comprovação de discriminação de gênero
ou simulação dolosa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 9º; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º;
CPC, art. 487, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspEl nº 0602016-38/PI, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe 01.09.2020;
TSE, REspEl nº 243-42/PI, rel. Min.
Henrique Neves da Silva, DJe 11.10.2016;
TSE, REspEl nº 851/RS, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJe 28.10.2020; TSE, Súmula nº
73.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Diogo José da Silva
Manosso contra Cleyton Chagas Vaz, Nagila Maria Ferigotti, Silvana Maria Graniska, Erica
Marina Alievi Bertaioli, Robson Luan Alves, José Valdeci de Mattos, Josimar da Silva, José
Arenilson Galvão, Adevete Rosa da Silva e Antonio Marcos Chagas Vaz, sob a alegação de
abuso de poder sob a forma de fraude à cota de gênero (id. 44403019).
Em decisão de id. 44403063, foi determinada a emenda da petição inicial para que fosse incluída

Num. 44663663 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
no polo passivo da demanda a candidata Juliana Aquilina Zatcerkovnei, o que foi feito por meio
da petição de id. 44403067.
Em decisão de id. 44403069 foi indeferido o pedido liminar.
Por sentença (id. 44403138), a ação foi julgada improcedente.
Inconformado, o investigante recorreu (id. 44403142), aduzindo, em síntese, que: a) a chapa de
vereadores do partido PODEMOS de Ivaí para as eleições de 2024 foi composta por candidaturas
fictícias, tanto femininas quanto masculinas, com o único objetivo de fraudar a legislação e
viabilizar a eleição de um candidato específico, Cleyton Chagas Vaz; b) a fraude é evidenciada
pela votação inexpressiva da maioria dos candidatos e pela grande desproporção nos gastos de
campanha, onde quase todos os candidatos tiveram despesas padronizadas em R$ 200,00,
enquanto o candidato supostamente beneficiado gastou R$ 10.190,00; c) houve desvio de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que foram concentrados na
candidatura de Cleyton Chagas Vaz em detrimento das candidaturas femininas e dos demais
concorrentes da chapa; d) a maioria dos candidatos não realizou atos efetivos de campanha e
alguns teriam, inclusive, abandonado o pleito, o que demonstra a natureza fictícia de seus
registros; e) a sentença de primeira instância errou ao julgar a ação improcedente, não
aprofundando a investigação das irregularidades apontadas, como as prestações de contas
padronizadas e a ausência de informações obrigatórias em material de campanha; f) o caso se
enquadra nos elementos que configuram fraude à cota de gênero, conforme estabelecido pela
Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, que aponta a votação inexpressiva, a ausência de
movimentação financeira relevante e a falta de atos de campanha como provas do ilícito.
Contrarrazões pelos recorridos (id. 44403151), pelo não provimento, alegando, em síntese,
que: a) a ação foi ajuizada com um propósito de vingança e retaliação, motivada pelo resultado
desfavorável ao recorrente em outro processo (nº 0600423-07.2024.6.16.0036); b) o recorrente
questiona supostas irregularidades nas prestações de contas dos recorridos, porém não as
impugnou no prazo legal, que se encerrou em 11 de novembro de 2024, o que reforça a tese de
que a ação tem caráter vingativo; c) a contratação de honorários advocatícios pelo candidato
Cleyton Chagas Vaz foi regular e visou beneficiar todos os candidatos do partido, uma vez que a
coligação principal não ofereceu essa assistência jurídica ao partido PODEMOS; d) a diferença
na quantidade de votos entre os candidatos do partido é um fenômeno comum em todas as
legendas, inclusive no partido do próprio recorrente, não sendo um indicativo de que as demais
candidaturas eram "fantasmas"; e) todos os candidatos, inclusive as mulheres e os que tiveram
menos votos, praticaram atos efetivos de campanha , como demonstram publicações em redes
sociais e outras provas, obtendo votações expressivas e não zeradas; f) os requisitos que
configuram a fraude à cota de gênero, conforme a Súmula 73 do TSE (votação zerada, ausência
de movimentação financeira e falta de atos de campanha), não estão presentes no caso dos
recorridos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do
recurso (id. 44420633).
É o relatório.

Num. 44663663 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Embora não esteja certificado nos autos, a sentença foi publicada às
fls. 226-229 do DJE nº 30 no dia 14/02/2025 (sexta-feira), ao passo que as razões foram
protocoladas no dia 19/02/2025, quarta-feira (id. 44403142), dentro do tríduo legal.
Da mesma forma, conquanto não certificado nos autos, os recorridos foram intimados por
meio de despacho publicado às fls. 193-195 do DJE nº 36 no dia 24/02/2025, e protocolaram
suas contrarrazões em 27/02/2025 (id. 44403151), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito
Introdução
Antes de se passar à análise do recurso, mister tecer alguns comentários quanto à cota de
gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão da magnitude que o poder masculino possui nos ambientes
domésticos - o que refoge ao objeto das demandas eleitorais -, fato é que o espaço público está
sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das facetas perversas
do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi extirpado da
legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõem às mulheres
dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira.
Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo
eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania popular.
Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da possibilidade
de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em
cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização
material ainda mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por
exemplo, o fato de os detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que
não pretendem, em regra, partilhar o poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de
gênero nos parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da
Contemporaneidade, 2019, p. 69/70]

Num. 44663663 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2023, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as mulheres representam 51,14% da população
residente no Brasil, respondendo os homens pelos restantes 48,86%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título ilustrativo,
considerando as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos, apenas 4
são mulheres - 14,81%. Aliás, na composição completa do Senado, dos 81 senadores, a bancada
feminina conta com apenas 10 cadeiras - 12,35%.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos país afora.
Também exemplificando, no município de Ivaí, origem destes autos, dos 9 vereadores eleitos em
2024, apenas duas são mulheres - 22,22%.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações afirmativas visando
reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação de um percentual
mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a "criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres" ou a reserva de cota de gênero na
composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do artigo 10 da Lei
nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por
cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de
2021)
(...)
3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao indeferimento
do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse "inconveniente" sem
cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações inscrevam mulheres apenas
pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e representatividade feminina. Na sequência,
essas "candidatas" são despidas de quaisquer condições materiais de efetivamente disputar uma
vaga no parlamento, muitas vezes repassando para candidatos homens os recursos públicos que
receberam para a campanha ou, o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de "fraude" apenas
àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a entender que "O
conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é
aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade
do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei"
(REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso, abriu-se o
caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte estabeleceu
que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político
efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico - tanto no

Num. 44663663 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições - ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº 24342/PI, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE passou a ser
admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via da
construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os
atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao
espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou improcedente a
demanda, consignando não haver elementos suficientes para caracterização da fraude na
formação da cota de gênero pelo Podemos nas eleições proporcionais 2024 em Ivaí.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela,
naquilo que interessa para a análise do recurso:
(...)
O PODEMOS - PODE apresentou em Juízo o DRAP nº 0600180-63.2024.6.16.0036,
requerendo o registro de 10 (dez) candidatos ao cargo de Vereador, no município de Ivaí-PR,
sendo 6 (seis) homens e 4 (quatro) mulheres, respeitando, a princípio, a reserva mínima de
candidaturas por gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei n° 9.504/97 e artigo 17, § 2°, da
Resolução TSE n° 23.609/2019.
Com seu deferimento, os candidatos do Partido concorreram às Eleições de 2024, e obtiveram,
ao todo, 752 (setecentos e cinquenta e dois) votos válidos e 11 (onze) votos de legenda,
totalizando 763 (setecentos e sessenta e três). Vejamos:
O Juízo Eleitoral, no exercício de sua atividade fiscalizatória, acompanhou a quantidade de votos
recebidos pelos requeridos, através dos relatórios de totalização (SISTOT); os gastos e os
valores recebidos para campanha, bem como a utilização de redes sociais e meios de
comunicação, através do sistema DivulgaCandContas do TSE. Entre todos, as candidatas com
menor votação, destacaram-se Nagila Maria Ferigotti e Juliana Aquilina Zatcerkovnei, ambas

Num. 44663663 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
com 10 (dez) votos.
Nesse passo, nenhum dos candidatos investigados apresentou votação zerada. Foi constatado
que utilizaram redes sociais ou outros meios de comunicação para campanha, não se olvidando
que observou-se, no pleito em geral, padronização na prestação de contas de candidatos de
todos os partidos, sem que isso implique, necessariamente, na existência de fraude.
Da análise dos documentos trazidos aos autos, conjuntamente com os sistemas disponíveis
para fiscalização do pleito, este Juízo não vislumbrou indícios de fraude, entendendo
desnecessária a dilação probatória, vez que os requeridos apresentaram razoável
movimentação de campanha no sentido de obter votos.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE.
PERCENTUAIS DE GÊNERO. “fica comprovada a existência de candidaturas fictícias sempre
que identificado, de maneira induvidosa, o completo desinteresse na disputa eleitoral,”. [...]
(REspe nº 851/RS, Rel. Min. Sérgio Banhos, publicado no DJE em 28.10.2020 (Grifo nosso)
A prova de fraude no preenchimento da cota de gênero deve ser robusta e demonstrar o
objetivo incontroverso de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres pretendida pelo
legislador. No caso em apreço, não há elementos suficientes para caracterizar a fraude e
ensejar a invalidação dos votos atribuídos aos integrantes da chapa concorrente ao pleito. O
baixo desempenho de alguns candidatos nas urnas, a modesta atuação durante a campanha
eleitoral e a ausência de recebimento de altos recursos de campanha, não comprovam, por si
só, a intenção de burla à cota de gênero. Da mesma forma, eventual violação às regras de
distribuição de FEFC deve considerar o conjunto das candidaturas do partido no âmbito
nacional, pois a distribuição do FEFC compete ao órgão de direção nacional.
Feitas tais considerações, o caso é de improcedência desta demanda eleitoral.
III- DISPOSITIVO
Ante
o
exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os
pedidos
formulados
nesta AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL, proposta por DIOGO JOSÉ DA SILVA MANOSSO,
RESOLVENDO O MÉRITO DESTA DEMANDA, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
(...)
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e do combate à
sua fraude, assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à análise do
recurso.
Insurge-se o recorrente contra a improcedência da demanda.
Alega que a chapa de vereadores do partido PODEMOS de Ivaí para as eleições de 2024 foi
composta por candidaturas fictícias, tanto femininas quanto masculinas, com o único objetivo de
fraudar a legislação e viabilizar a eleição de um candidato específico, Cleyton Chagas Vaz. Nesse
sentido, a fraude é evidenciada pela votação inexpressiva da maioria dos candidatos e pela
grande desproporção nos gastos de campanha, onde quase todos os candidatos tiveram
despesas padronizadas em R$ 200,00, enquanto o candidato supostamente beneficiado gastou
R$ 10.190,00.
Sustenta que houve desvio de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), que foram concentrados na candidatura de Cleyton Chagas Vaz em detrimento das

Num. 44663663 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
candidaturas femininas e dos demais concorrentes da chapa; e que a maioria dos candidatos não
realizou atos efetivos de campanha, e alguns teriam, inclusive, abandonado o pleito, o que
demonstra a natureza fictícia de seus registros.
Argumenta que a sentença de primeira instância errou ao julgar a ação improcedente, não
aprofundando a investigação das irregularidades apontadas, como as prestações de contas
padronizadas e a ausência de informações obrigatórias em material de campanha.
Por fim, defende que o caso contém os elementos que configuram fraude à cota de gênero,
conforme estabelecido pela Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, que aponta a votação
inexpressiva, a ausência de movimentação financeira relevante e a falta de atos de campanha
como provas do ilícito.
Nas contrarrazões, os recorridos defendem que a ação foi ajuizada com um propósito de
vingança e retaliação, motivada pelo resultado desfavorável ao recorrente em outro processo (nº
0600423-07.2024.6.16.0036).
Aduzem que o recorrente questiona supostas irregularidades nas prestações de contas dos
recorridos, porém não as impugnou no prazo legal, que se encerrou em 11 de novembro de 2024
, o que reforça a tese de que a ação tem caráter vingativo
Sustentam que contratação de honorários advocatícios pelo candidato Cleyton Chagas Vaz foi
regular e visou beneficiar todos os candidatos do partido, uma vez que a coligação principal não
ofereceu essa assistência jurídica ao partido Podemos.
Argumentam que a diferença na quantidade de votos entre os candidatos do partido é um
fenômeno comum em todas as legendas, inclusive no partido do próprio recorrente , não sendo
um indicativo de que as demais candidaturas eram "fantasmas".
Afirmam que todos os candidatos, inclusive as mulheres e os que tiveram menos votos,
praticaram atos efetivos de campanha, como demonstram publicações em redes sociais e outras
provas , obtendo votações expressivas e não zeradas.
Por fim, alegam que os requisitos que configuram a fraude à cota de gênero, conforme a Súmula
73 do TSE (votação zerada, ausência de movimentação financeira e falta de atos de campanha),
não estão presentes no caso dos recorridos.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença, uma vez
que não teria ficado comprovada a suposta fraude à cota de gênero.
Pois bem.
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir é se a chapa
do Podemos às eleições proporcionais de Ivaí foi composta de candidaturas fictícias que
preencheram fraudulentamente a cota de gênero.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.

Num. 44663663 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
Com a inicial, o recorrente apresentou os seguintes elementos, que se reputam de interesse para
esta decisão:
a) Contrato e Despesas com advogado (id. 44403021), que contém:
a.1) Contrato de honorários advocatícios entre o candidato a vereador Cleyton Chagas Vaz e o
advogado Felipe Deneka Müller, datado de 13 de setembro de 2024, no valor de R$ 7.000,00;
a.2) Comprovante de transferência via Pix no valor de R$ 7.000,00, realizada em 13 de setembro
de 2024, da conta de campanha de Cleyton Chagas Vaz para Felipe Deneka Muller Sociedade
Indiv;
a.3) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) emitida em 13 de setembro de 2024 por Felipe
Deneka Muller Sociedade Individual de Advocacia para a campanha de Cleyton Chagas Vaz, no
valor de R$ 7.000,00, referente à prestação de serviços advocatícios eleitorais;
b) Parecer técnico preliminar da prestação de contas de Cleyton Chagas Vaz, referente às
eleições de 2024 (id. 44403022). O documento aponta que o candidato extrapolou em R$ 391,49
o limite de financiamento de campanha com recursos próprios;
c) Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP (id. 44403023), que contém:
c.1) Documento do partido Podemos (PODE) requerendo habilitação para participar das Eleições
Municipais de 2024 para o cargo de Vereador. A convenção partidária foi realizada em 31 de julho
de 2024.
c.2) Relação de 10 candidatos ao cargo de vereador pelo partido. O documento é assinado por
Antônio Marcos Chagas Vaz, presidente do partido.
d) Extrato de Valor Recebido do FEFC (id. 44403024), que contém:
d.1) Extrato da conta corrente da campanha de Cleyton Chagas Vaz, mostrando um recebimento
de R$ 7.000,00 do partido Podemos em 2 de setembro de 2024.
e) Documentos de Pagamento (id. 44403025 e 44403026), que contêm:
e.1) Comprovante de pagamento e Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 440,23,
referente a um recolhimento feito por Cleyton Chagas Vaz em 27 de novembro de 2024.
f) Notas Explicativas (id. 44403027, 44403028 e 44403029), que contém:
f.1) Nota explicativa (id. 44403027) informa que os serviços de contador foram doados pelo
candidato a prefeito Orli Antonio Camargo de Cristo.
f.2) Outra nota explicativa (id. 44403028) detalha que os serviços de advogado e contador,
contratados e pagos por Orli Antonio Camargo de Cristo, foram doados aos candidatos e partidos
da coligação (Partido Liberal, Partido Progressista, Podemos e União Brasil). A nota também lista
os candidatos beneficiados, incluindo os do Podemos.

Num. 44663663 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
f.3) Uma terceira nota explicativa (id. 44403029) reitera que os serviços de advogado e contador
foram pagos por Orli Antonio Camargo de Cristo e doados aos candidatos da coligação.
Esclarece ainda que Cleyton Vaz pagou seu advogado à parte. A nota detalha os valores
unitários dos serviços doados a cada candidato do Podemos, indicando R$ 64,52 para contador e
R$ 80,65 para advogado, com exceção de Cleyton Chagas Vaz, que recebeu apenas a doação
dos serviços contábeis.
g) Despesas com Fotos e Material Gráfico (id. 44403030 e 44403031), que contém:
g.1) Nota fiscal de R$ 30,00, emitida em 2 de setembro de 2024 por Joelma Aparecida de
Almeida, referente a 5 fotos para a campanha de Cleyton Chagas Vaz, e o respectivo
comprovante de pagamento via Pix.
g.2) Nota fiscal de R$ 200,00, emitida em 3 de outubro de 2024 por Arno Ernesto Diedrichs, para
a confecção de 1000 folders para a campanha de Cleyton Chagas Vaz, e a cópia do cheque
utilizado para pagamento.
h) Sentença da Prestação de Contas (id. 44403034), que contém:
h.1) Sentença judicial que julgou como "Aprovadas com Ressalvas" as contas de campanha de
Cleyton Chagas Vaz nas Eleições Municipais de 2024. A ressalva refere-se à extrapolação do
limite de autofinanciamento, cuja multa foi recolhida espontaneamente pelo candidato.
i) Certidão de Composição Partidária (id. 44403035), que contém:
i.1) Certidão da Justiça Eleitoral detalhando a composição do órgão provisório do partido
Podemos (PODE) no município de Ivaí - PR, com vigência de 26 de março de 2024 a 31 de
dezembro de 2025. Antônio Marcos Chagas Vaz é listado como presidente.
j) Extratos de Prestação de Contas dos Candidatos do Podemos (id. 44403036 a 44403055), que
contém:
j.1) Extratos parciais e finais da prestação de contas de todos os candidatos a vereador pelo
partido Podemos. A maioria dos candidatos declarou receitas de R$ 200,00, provenientes de
doações de pessoas físicas, e despesas no mesmo valor com publicidade por materiais
impressos.
j.2) A exceção é o candidato Cleyton Chagas Vaz, que declarou uma receita total de R$
10.190,00, sendo R$ 7.000,00 do FEFC, e despesas totais de R$ 9.190,00.
k) Documentos Complementares (id. 44403056 e 44403057), que contém:
k.1) Planilha com o comparativo de votos dos candidatos do Podemos, mostrando que Cleyton
Chagas Vaz obteve 40,29% do total de votos do partido.
k.2) Análise das prestações de contas com prints de tela e argumentação sobre doações
padronizadas para candidatos da coligação, mencionando o doador Ronaldo Dalzoto, que teria
doado R$ 200,00 para cada candidato do PODE, e o uso de recursos do FEFC por Cleyton

Num. 44663663 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
Chagas Vaz para pagar seu advogado. No documento se alega o uso de poder econômico por
parte de Cleiton Chagas Vaz.
l) Material de Campanha (id. 44403060), que contém:
l.1) Material de campanha ("santinho") do candidato a vereador Adevete, número 20890, pelo
partido Podemos. O material inclui uma carta de apresentação do candidato e a propaganda
impressa com o número do candidato a prefeito (22). A tiragem foi de 5.000 unidades.
Com a contestação, os investigados apresentaram os seguintes elementos relevantes:
m) Comprovação de atos de campanha dos candidatos investigados, anexada para refutar a
alegação de candidaturas fictícias, com foco nas candidatas mulheres:
m.1) Nagila Ferigotti (nº 20100): Foram apresentadas capturas de tela de publicações de
campanha em redes sociais com suas informações biográficas, plataformas de campanha
(+ESPORTE, +SAÚDE, etc.) e material de divulgação. A defesa também anexa um arquivo de
vídeo com pedido de votos da candidata (id. 44403112).
m.2) Juliana Aquilina Zatcerkovnei (nº 20435): Foram juntadas capturas de tela de publicações
em redes sociais, incluindo um vídeo de apoio do deputado Aliel Machado, fotos de um carro com
adesivos de sua campanha, e referências a arquivos de áudio da candidata e de seu esposo (id.
44403113 e 44403115). As fotos dos veículos adesivados são datadas de 04/09/2024,
09/09/2024 e 03/10/2024 (id. 44403114).
m.3) Silvana Graniska (nº 20265): Foi apresentada uma captura de tela de publicação de
campanha em rede social (Stories) (id. 44403110).
m.4) Erica Bertaioli ("Érica da ONG", nº 20456): Foram anexadas capturas de tela de publicações
e vídeos em redes sociais sobre sua campanha e a defesa da causa animal (id. 44403110).
n) Capturas de tela de um grupo de WhatsApp chamado "Podemos Ivaí" (id. 44403111),
demonstrando a participação ativa e a coordenação de campanha entre todos os candidatos. As
conversas incluem discussões sobre material gráfico, vídeos, áudios para rádio, reuniões e
mensagens de análise pós-eleição, onde candidatas como Nagila e "Ong Ivaí" (Erica) expressam
desapontamento com o resultado, mas se dizem satisfeitas com a campanha honesta e planejam
o futuro político ("Que venha 2028").
o) Promoção de arquivamento (id. 44403116), datada de 12 de novembro de 2024, pelo Ministério
Público do Paraná, referente à Notícia de Fato nº 0065.24.000216-5. O procedimento, iniciado por
Cleyton Chagas Vaz sobre uma candidata com votação zerada em outra chapa, foi arquivado
porque o fato já era objeto da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600423-
07.2024.6.16.0036.
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
As candidatas Nagila Maria Ferigotti e Juliana Aquilina Zatcerkovnei obtiveram votação de 10
(dez) votos cada, enquanto nenhuma das candidaturas investigadas teve votação zerada. A

Num. 44663663 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
maioria dos candidatos da chapa apresentou prestações de contas com receitas e despesas
padronizadas em R$ 200,00, com exceção do candidato Cleyton Chagas Vaz, que declarou
receitas de R$ 10.190,00, sendo R$ 7.000,00 oriundos do FEFC.
A instrução probatória foi composta por documentos e provas digitais. A defesa alega que a
contratação de advogado com recursos do FEFC pelo candidato Cleyton Chagas Vaz beneficiou
toda a chapa. Conquanto não haja prova documental robusta do alegado, uma vez que o contrato
e a nota fiscal mencionam apenas o contratante, a alegação se mostra verossímil. A prestação de
contas de Cleyton totalizou cerca de R$ 10.000,00 em despesas, dos quais R$ 7.000,00 foram
relativos a serviços advocatícios; trata-se de um gasto instrumental excessivo com objeto que não
se reverte necessariamente em votos e que não faria sentido em uma estratégia que buscasse
apenas concentrar recursos para a eleição de um único candidato.
Não obstante, ainda que se desconsidere tal verossimilhança e se assuma que Cleyton
efetivamente concentrou em si os recursos recebidos do Podemos, tal fato não é suficiente para
indicar a ocorrência de fraude à cota de gênero. Isso porque nenhum dos demais candidatos,
sejam homens ou mulheres, recebeu recurso algum do partido, o que afasta a tese de um
tratamento discriminatório com base no gênero. A ausência de repasse de verbas foi indistinta
entre os demais concorrentes da chapa.
Quanto à realização de atos de campanha, foram juntadas aos autos diversas capturas de tela de
redes sociais e de um grupo de WhatsApp denominado "Podemos Ivaí". As provas demonstram a
participação ativa das candidatas Nagila Ferigotti, Juliana Aquilina Zatcerkovnei, Silvana Graniska
e Erica Bertaioli, com publicações de material de campanha, vídeos com pedidos de voto, fotos
de veículos adesivados e interações sobre a coordenação da campanha. Tais provas
demonstram um claro grau de inserção das candidatas no contexto eleitoral.
As provas documentais, especialmente as conversas no grupo de WhatsApp, indicam que houve,
ainda que de forma modesta para algumas, uma atuação de campanha por parte das candidatas.
Mensagens demonstram a preocupação com a produção de material e conversas pós-eleição
revelam um sentimento de engajamento genuíno, como a mensagem da candidata Nagila: "Que
venha 2028". Esse conjunto de fatores não permite apontar para o caráter fictício das
candidaturas.
Ainda que a prova dos autos revele elementos como a prestação de contas padronizada e a
discrepância nos valores de campanha, o conjunto probatório não permite concluir, de forma
segura, que as candidaturas tenham sido simuladas com a finalidade exclusiva de burlar a cota
de gênero. O fato de nenhum candidato ter tido votação zerada e de haver prova de atos de
campanha enfraquece a tese de um padrão fraudulento.
A consulta ao sistema DivulgaCandContas confirma que a maioria dos candidatos, homens e
mulheres, registrou receitas de R$ 200,00 e despesas de mesmo valor com material impresso.
Veja-se, exemplificativamente, o extrato de receitas de uma das candidatas com menor votação:

Num. 44663663 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
E o extrato de receitas do candidato Robson Luan Alves, segundo mais votado da chapa:
Frise-se que esse mesmo padrão de gastos e receitas foi observado na prestação de contas de
outros candidatos e candidatas do partido. A ausência de repasses financeiros diretos do partido
para a maioria dos candidatos e a estratégia de doações individuais para custear um valor
mínimo de material parecem refletir uma estratégia coletiva de condução da campanha, comum a
quase todos os candidatos do partido — homens e mulheres.
Ademais, cumpre ressaltar que o ônus da prova da fraude cabia ao recorrente, que não logrou
êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o conluio entre os investigados. A argumentação do
autor se concentrou na padronização das prestações de contas e na concentração de recursos na
campanha de Cleyton Chagas Vaz. Contudo, a padronização de despesas em baixo valor, por si
só, não comprova a fraude. No que tange à principal alegação — a concentração de gastos em

Num. 44663663 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
Cleyton Vaz —, ainda que a destinação dos recursos do FEFC para benefício de toda a chapa
careça de prova documental, essa irregularidade, por si só, não configura fraude à cota de
gênero, pois não houve distribuição seletiva de recursos aos candidatos homens em detrimento
das mulheres. Para caracterizar a fraude, seria imprescindível que o recorrente comprovasse que
as candidaturas femininas foram meramente formais, o que foi afastado pelas provas de atos
efetivos de campanha.
Segundo a orientação da jurisprudência atual do TSE:
(...)
II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de
fraude à cota de gênero - incidência do princípio in dubio pro sufragio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do
Município de Valença/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
4.10.2019) acerca da caracterização da fraude à cota de gênero, "a prova de sua
ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias
fáticas do caso", como a disputa de mulheres com familiares próximos, sem notícia
de animosidade política entre eles; atuação daquelas em prol da campanha dos
parentes ou de candidatos do sexo masculino; ausência de despesas com material
de propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota; e fruição de licença remunerada do serviço público -
fatores que não foram cabalmente demonstrados na espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos
eleitos e a invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa
proporcional, imprescindível prova robusta a demonstrar que os registros de
candidaturas femininas tiveram o objetivo precípuo de burlar o telos subjacente ao §
3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em fomentar e ampliar a participação
feminina na política, um dos grandes desafios da democracia brasileira.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto
regional - votação zerada, movimentação financeira e material de campanha
inexistentes e desistências posteriores -, se o lançamento da candidatura
realizou-se com o fim exclusivo de preenchimento ficto da reserva de gênero
ou se houve intenção, mesmo que tímida, de efetiva participação na disputa
eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi constatada presença
das candidatas em palestras e na convenção partidária, realização de atos de
campanha "corpo a corpo", pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e
inocorrência de apoio político a outros candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
01/09/2020, não destacado no original]
A Corte Superior sedimentou determinadas características como indicativas da fraude à cota de
gênero - votação pífia, ausência absoluta de atos próprios de propaganda e gastos padronizados
de campanha. No sentido, a redação da Súmula 73 do TSE:
Súmula-TSE n. 73
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso
XV, do Código Eleitoral, resolve aprovar a proposta de edição do seguinte verbete de súmula:

Num. 44663663 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as
circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou
inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido,
com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive
para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Nessa perspectiva, o que se verifica no caso é que, apesar da presença de um elemento que
poderia, isoladamente, suscitar dúvidas — a prestação de contas padronizada —, não se
estabeleceu, a partir do conjunto probatório, uma narrativa suficientemente coesa e consistente
que permita concluir, com segurança, pela existência de candidatura fictícia voltada à burla da
cota de gênero.
A alegação de votação inexpressiva também não se sustenta quando analisada a distribuição de
votos dentro da própria chapa. O candidato mais votado, Cleyton Chagas Vaz, obteve 303 votos,
seguido por candidatos com 89 e 83 votos, com os demais distribuídos em uma faixa decrescente
até o patamar mínimo de 10 votos para duas candidatas. Essa progressão é compatível com um
cenário eleitoral de menor porte, onde a concentração de votos em alguns nomes é natural e
votações mais baixas não indicam, por si só, um desempenho pífio ou fraudulento. Portanto, a
mera baixa votação não é elemento que, isoladamente, revele a simulação da candidatura, sendo
imprescindível a demonstração de que houve intenção deliberada de não concorrer de fato, o que
não foi comprovado nos autos.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido que a fraude à cota de gênero possa
ser reconhecida a partir de provas indiciárias, desde que essas, articuladas entre si, conduzam de
forma segura à conclusão pela fraude. No caso em exame, no entanto, as circunstâncias não se
mostram conclusivas. Não há prova robusta de que os candidatos tenham sido incluídos na
chapa apenas para cumprir formalmente o percentual mínimo exigido pela legislação, tampouco
se evidenciou articulação consciente com os dirigentes partidários para esse fim.
Em um juízo de ponderação, conclui-se que os elementos dos autos não superam o patamar
mínimo de certeza exigido para o reconhecimento da fraude e a consequência processual deve
se orientar pelo princípio da presunção de boa-fé e da não reversão da vontade popular sem
prova clara e suficiente.
Em suma, não foi demonstrado, com o grau de certeza necessário, que as candidaturas do
Podemos de Ivaí tenham sido simuladas ou fraudulentas, razão pela qual não se pode
reconhecer, neste caso, a existência de fraude à cota de gênero.
Por esses motivos, não havendo prova suficiente para que reste plenamente caracterizada a

Num. 44663663 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001429700000043603220
Número do documento: 25080112001429700000043603220
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:34:07
fraude à cota de gênero, ao recurso interposto pelo recorrente deve ser negado provimento

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600434-36.2024.6.16.0036 - Ivaí - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: DIOGO JOSE DA SILVA MANOSSO - Advogado do(a) RECORRENTE:
CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA - PR14562 - RECORRIDOS: CLEYTON CHAGAS VAZ,
NAGILA MARIA FERIGOTTI, SILVANA MARIA GRANISKA, ERICA MARINA ALIEVI
BERTAIOLI, ROBSON LUAN ALVES, JOSE VALDECI DE MATTOS, JOSIMAR DA SILVA, JOSE
ARENILSON GALVAO, ADEVETE ROSA DA SILVA, ANTONIO MARCOS CHAGAS VAZ,
JULIANA AQUILINA ZATCERKOVNEI - Advogados do(s) RECORRIDOS: GUILHERME MACHADO
- PR115020, FELIPE DENEKA MULLER - PR102241
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2025.